Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DESPACHO Da análise dos autos, observa-se que o ofício de ID 10945308 refere-se ao precatório no 024968-35.2017.8.07.0000, já tendo sido juntado naqueles autos e já tendo ocorrido a retificação da requisição de precatório. Assim, cumpra-se a decisão de ID 9332180, que determinou o cancelamento do presente precatório. Publique-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios